Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou “o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para promover novo julgamento dos embargos de declaração” (ID. 51759486). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15